Tribunal: TJSP
Processo: 1027791-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS. Ação proposta pelos compradores. Julgamento de parcial procedência. Inconformismo da vendedora. Não acolhimento. Indenização pela fruição de lote de terreno. Inadmissibilidade. Imóvel que originariamente não possuía nenhuma construção. Requerida que deu causa à propositura da ação ao negar a resilição do contrato pela via administrativa.

Ementa:
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS. Ação proposta pelos compradores. Julgamento de parcial procedência. Inconformismo da vendedora. Não acolhimento. Indenização pela fruição de lote de terreno. Inadmissibilidade. Imóvel que originariamente não possuía nenhuma construção. Requerida que deu causa à propositura da ação ao negar a resilição do contrato pela via administrativa. Autores decaíram de parcela mínima das suas pretensões. Ré deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027791-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DAMHA SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
apelados ANDERSON FRANCISCO SENEFONTE e MAYARA CAROLINE BONOMO
SENEFONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027791-81.2019.8.26.0576 -Voto no 40117
2
Voto n.o 40117
APELAÇÃO CÍVEL No 1027791-81.2019.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE:
DAMHA
SANTA
MÔNICA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADOS:
ANDERSON FRANCISCO SENEFONTE E OUTRO
MMa. JUÍZA:
LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
IMÓVEIS. Ação proposta pelos compradores. Julgamento de
parcial
procedência.
Inconformismo
da
vendedora.
Não
acolhimento. Indenização pela fruição de lote de terreno.
Inadmissibilidade. Imóvel que originariamente não possuía
nenhuma construção. Requerida que deu causa à propositura da
ação ao negar a resilição do contrato pela via administrativa.
Autores decaíram de parcela mínima das suas pretensões. Ré deve
arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Aplicação do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
“DAMHA SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.” interpõe o presente recurso de apelação, nos
autos da ação de rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas,
por não se conformar com a parte da r. sentença (fls. fls. 191/194,
declarada pelos embargos de fl. 205) que afastou a fixação de taxa de
fruição e a condenou ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.
Alega que a posse precária do imóvel foi
transferida aos apelados há longo tempo, em 17/02/2016. Reputa cabível
a fixação de taxa de ocupação, independentemente do fato de existir ou
não edificação no lote. Afirma que a retenção pelas despesas
administrativas e taxa de ocupação são coisas distintas e se destinam a
recompor prejuízos absolutamente diversos. No mais, requer que seja
afastada a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, forte
no argumento de que os recorridos é que deram causa à propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027791-81.2019.8.26.0576 -Voto no 40117
3
ação, por manifestarem o desinteresse na manutenção do contrato.
Pleiteia, afinal, o provimento do apelo.
Recurso preparado (fls. 222/224).
Contrarrazões (fls. 277/291).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de compromisso de
venda e compra de imóvel proposta pela compradora, que alega
impossibilidade financeira de continuar honrando o ajustado.
A
controvérsia
recursal
cinge-se
ao
não
acolhimento do pedido de fixação de taxa de ocupação e à distribuição dos
ônus sucumbenciais.
A despeito dos argumentos apresentados, o
recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos infere-se que em as partes
firmaram um contrato de compromisso particular de compra e venda,
tendo por objeto o lote no 14, da quadra L, loteamento denominado
“Fronteira Damha Santa Mônica”.
Quanto à taxa de fruição, tratando-se de negócio
que abrange lote de terreno, sem existir a especificação da existência de
alguma construção no bem, não se justifica indenizar a vendedora pela
ocupação onde, originariamente, não havia edificação e, consequentemente, inexistia a possibilidade de pronta exploração
econômica do bem.
Sobre a questão, seguem precedentes:
“APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA

RESOLUÇÃO
MOTIVADA
PELO
ADQUIRENTE

DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027791-81.2019.8.26.0576 -Voto no 40117
4
PAGOS, COM RETENÇÃO PARCIAL PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO DA RÉ TAXA DE FRUIÇÃO E
ONUS DA SUCUMBÊNCIA - REJEIÇÃO Incabível a
pretensão da vendedora de indenização pela
fruição do imóvel em caso de resolução do
contrato por culpa do adquirente, quando se trata
de lote de terreno sem edificação Precedentes
desta Corte
Sucumbência mínima da autora
acertadamente reconhecida, observado o princípio
da causalidade - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1018990-32.2018.8.26.0506;
Relator
(a):
Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/05/2020;
Data de Registro: 28/05/2020).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Pleito de
resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador
Deferimento, com devolução de
quantias pagas e retenção de 20% - Incidência
também sobre o valor das arras, por força do
disposto
no
art.
417
do
Código
Civil

Impossibilidade
de
concessão
da
taxa
de
ocupação, em se tratando de lote que não
comporta imediata exploração econômica Juros
de mora devidos a partir do trânsito em julgado da
decisão

Precedentes
do
STJ

Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1036999-26.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027791-81.2019.8.26.0576 -Voto no 40117
5
No mais, frise que a requerida deu causa à
propositura da ação ao manifestar a resistência à resilição do contrato pela
via administrativa (fls. 16/17); logo, tendo os autores logrado êxito em
quase a totalidade de suas pretensões, cabe à ré arcar integralmente com
o pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios
(artigo 86, parágrafo único do CPC).
E em atenção ao trabalho exercido pelo patrono
dos autores em sede recursal, cabível a majoração da verba honorária
para 12% do valor da condenação, nos termos previstos no artigo 85, §11,
do Estatuto Processual.
Sendo
assim,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, mantém-se a r. sentença proferida pela magistrada dra.
Luciana Conti Puia Todorov.
Por derradeiro, para evitar a costumeira oposição
de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por
ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais citados no
recurso interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide e
apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto,
publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator